Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , e pendente de cumprimento o comando contido no subitem 9.3.3 do mesmo decisum ; considerar parcialmente cumprida a determinação expedida pelo item 9.4 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , deixando de aplicar ao Secretário de Estado da Educação do Rio Grande do Sul a multa prevista no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; determinar a continuidade do presente monitoramento nestes autos; e encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/ME), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 66-67): 1. Processo TC- Processo 021.023/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.